Tribunal: TJSP
Processo: 1011743-29.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
r Municipal no 207/07. Ausência de autorização por parte das autoridades municipais, e de registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, que torna irregular o aludido parcelamento do solo. Elementos de prova acostados aos autos que demonstram, com segurança, os vícios apontados pela municipalidade na petição inicial, sendo igualmente incontroversa a responsabilidade dos requeridos, que promoveram o parcelamento irregular. Regularização fundiária que não é viável na espécie, porquanto não há provas da consolidação do núcleo urbano até 22 de dezembro de 2016, data-limite estabelecida pelo artigo 23 da Lei no 13.465/17. Precedente desta Corte de Justiça, em caso análogo.
4. DISPOSITIVO: Sentença reformada parcialmente, apenas e tão somente para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus José Ricardo Chieregatto e de Maria Lucia da Silva Maia Chieregatto. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1011743-29.2022.8.26.0451; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2026; Data de Registro: 01/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Parcelamento do Solo

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2026

Data de publicação:

01/04/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. PRETENSÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA DE RESTAURAÇÃO DA ÁREA ÀS CONDIÇÕES ORIGINAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL DO "DECISUM". ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A DOIS DOS RÉUS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de apelação

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. PRETENSÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA DE RESTAURAÇÃO DA ÁREA ÀS CONDIÇÕES ORIGINAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL DO "DECISUM". ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A DOIS DOS RÉUS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de apelação interposto por inconformismo com r. sentença que, em sede de Ação Civil Pública proposta pelo Município de Piracicaba, julgou procedente o pedido inicial para (i) determinar a cessação imediata da comercialização, publicidade e continuidade das obras de construção; (ii) condenar os réus em obrigação de fazer, consistente na restauração da gleba às suas condições originais, em 60 (sessenta) dias; (iii) determinar o registro da sentença junto à matrícula do imóvel.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se (i) os réus são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação; (ii) a hipótese em tela configura parcelamento irregular do solo; (iii) o loteamento é passível de regularização fundiária.
3. RAZÕES DE DECIDIR: Ação Civil Pública proposta pelo Município de Piracicaba visando a condenar os réus à obrigação de não fazer consistente na imediata cessação da comercialização dos lotes e de qualquer espécie de publicidade, além da construção de novas obras de infraestrutura; à obrigação de fazer consistente na imposição de contrapropaganda, na devolução dos valores dispendidos pelos adquirentes, e na restauração das condições originais da gleba rural.
3.1. Preliminares.
3.1.1. Ilegitimidade passiva dos réus José Ricardo Chieregatto e de Maria Lucia da Silva Maia Chieregatto. Acolhimento. Referidos demandados que não constavam da matrícula do imóvel loteado, de modo que não eram proprietários da Gleba em debate, e, portanto, são parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.
3.1.2. Ilegitimidade passiva de Eleni Aparecida Chieregatto Casarin, José Valentim Casarin, e Silvia Regina Chieregatto. Rejeição. Proprietários da gleba em debate. Responsabilização urbanístico-ambiental, decorrente de loteamento clandestino, que é solidária, de tal sorte que o município pode demandar em face de qualquer um deles, isoladamente, ou em conjunto.
3.1.3. Inclusão dos adquirentes dos lotes no polo passivo da ação. Rejeição. Hipótese de litisconsórcio facultativo, e não necessário. Caso em apreço que trata da proteção de direitos difusos relacionados à ordem ambiental e urbanística, envolvendo interesse coletivo que transcende a esfera individual dos adquirentes dos lotes, o que torna despicienda a inclusão destes no polo passivo da ação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Paulista.
3.2. Mérito. Parcelamento do solo urbano que exige prévia aprovação por parte das autoridades municipais e registro imobiliário. Inteligência da Lei Federal no 6.766/1979 e da Lei Complementar Municipal no 207/07. Ausência de autorização por parte das autoridades municipais, e de registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, que torna irregular o aludido parcelamento do solo. Elementos de prova acostados aos autos que demonstram, com segurança, os vícios apontados pela municipalidade na petição inicial, sendo igualmente incontroversa a responsabilidade dos requeridos, que promoveram o parcelamento irregular. Regularização fundiária que não é viável na espécie, porquanto não há provas da consolidação do núcleo urbano até 22 de dezembro de 2016, data-limite estabelecida pelo artigo 23 da Lei no 13.465/17. Precedente desta Corte de Justiça, em caso análogo.
4. DISPOSITIVO: Sentença reformada parcialmente, apenas e tão somente para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus José Ricardo Chieregatto e de Maria Lucia da Silva Maia Chieregatto. Recurso provido em parte.